Tribunal: TJSP
Processo: 2022670-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Federais
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal ajuizada pela Fazenda Nacional – Juízo estadual investido de jurisdição federal, pela inexistência de Vara Federal na respectiva Comarca - Incompetência da Justiça Estadual para análise do recurso – Inteligência dos artigos 108, inciso II, e artigo 109, §§3o e 4o, da Constituição Federal – Remessa dos autos para o Tribunal Regional Federal da 3a Região

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal ajuizada pela Fazenda Nacional – Juízo estadual investido de jurisdição federal, pela inexistência de Vara Federal na respectiva Comarca - Incompetência da Justiça Estadual para análise do recurso – Inteligência dos artigos 108, inciso II, e artigo 109, §§3o e 4o, da Constituição Federal – Remessa dos autos para o Tribunal Regional Federal da 3a Região – Recurso não conhecido.